Tribunal: TJMT
Processo: 1013634-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013634-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES VIEIRA - CPF: 024.448.431-77 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (APELANTE), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 376.028.105-20 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES VIEIRA - CPF: 024.448.431-77 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (APELADO), URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 376.028.105-20 (APELADO), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013634-13.2018.8.11.0041.

1o APELANTE: LINCOLN T. BELLO EIRELLI.

2o APELANTE: ALESSANDRA GOMES VIEIRA.

3o APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LINCOLN T. BELLO EIRELLI, ALESSANDRA GOMES VIEIRA E BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
APELO DO REQUERIDO LINCOLN T. BELLO EIRELLI NÃO CONHECIDO
– INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – PAGAMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO – MÉRITO – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO – SÚMULA 479 E ART. 14 DO CDC

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
MANTIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC –

JUROS DE MORA –

EVENTO DANOSO –

SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO

– RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

A interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não tem o condão de alterar o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, mormente se não foi concedido efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal.

Restando constatada a fraude, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, impondo o dever de indenizar.

Os danos morais devem ser fixados em um valor que corresponde à razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no presente caso.

Ausente os requisitos do art.80 do CPC, deve ser afastada a condenação à multa por litigância de má-fé.

O termo dos juros na condenação por indenização moral é da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013634-13.2018.8.11.0041.

1o APELANTE: LINCOLN T. BELLO EIRELLI.

2o APELANTE: ALESSANDRA GOMES VIEIRA.

3o APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LINCOLN T. BELLO EIRELLI, ALESSANDRA GOMES VIEIRA E BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
LINCOLN T. BELLO EIRELLI, ALESSANDRA GOMES VIEIRA e BANCO PAN S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Veículos c/c Restituição de Valor c/c Danos Materiais e Morais de no 1013634-13.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o contrato de no 084200808, com a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização material no valor de R$ 8.573,21 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), bem como a repetição dos valores das parcelas do financiamento comprovadamente pagos pela parte autora, os quais deverão ser apurados em cumprimento de sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em decisão de acolhimento de embargos de declaração, o Magistrado de Primeiro grau, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa (Id. 18109235).

Em suas razões de Id. 181809237, a parte requerida
LINCOLN T. BELLO EIRELLI
preliminarmente pleiteou os benefícios da assistência judiciária. No mérito, sustenta que o documento que teve sua autenticidade impugnada não se trata do contrato de financiamento, e sim do documento particular juntado pela requerida TADASHI VEÍCULOS LTDA.

Discorre que a parte autora não nega ter assinado o contrato de financiamento, bem como confessa a realização da compra e venda do veículo.

Assim, sustenta que não restou comprovado o dolo da parte requerida, bem como inexistiu efetivamente prejuízo à parte autora, uma vez que ausentes provas quanto à existência de vícios no veículo.

Sustenta a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado, bem como o afastamento de multa por litigância de má-fé.

Por outro lado, a parte autora, ora 2a apelante, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral e multa por litigância de má-fé (Id. 181809240).

Por fim, o banco requerido, ora 3
o apelante, sustenta a ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial grafotécnico, bem como sustenta a ausência do dever de indenizar, ante a inexistência de falha na prestação de serviço.

Discorre quanto à inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, haja vista a culpa de terceiro. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral e o afastamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 181809254, por meio das quais a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo requerido LINCOLN T. BELLO & CIA LTTDA – ME.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Deserção do 1o apelo.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte requerida
LINCOLN T. BELLO EIRELLI
preliminarmente pleiteou os benefícios da assistência judiciária, a qual foi indeferida nos termos da decisão de Id. 206898674, momento em que foi determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Vejamos:

Em face dessa decisão, o requerido
LINCOLN T. BELLO EIRELLI
propôs agravo interno (Id. 208322673), o qual foi desprovido, por unanimidade, no dia 29/05/2024, sem a interposição de qualquer recurso em face do v. acordão, nos termos da certidão de Id. 222221671.

Sobreveio o pagamento do preparo no dia 04/06/2024, conforme comprovante de Id. 227925676.

Pois bem.

Conforme sabido, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, sendo que a sua eficácia poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
(art.
995
caput e parágrafo único do
CPC
).

Assim, a decisão de Id. 206898674 possui efeito imediato a partir da sua publicação,
independentemente de ainda estar em trâmite o recurso de Agravo Interno contra ela interposto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E/OU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO - IMPOSSIBIDADE. Tendo sido indeferida a gratuidade da justiça, a parte recorrente será intimada para que, no prazo de 05 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. A interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não tem o condão de alterar o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, mormente se não foi concedido efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal. v.v. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. Se o conjunto probatório demonstra que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo a tempo e modo após ser intimado do acórdão que manteve a decisão unipessoal, o conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe.” (TJ-MG - AGT: 07655087820148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO COM A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – TESES QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. 1- Constatado que os Embargos de Declaração opostos em virtude de decisão monocrática possuem a nítida feição de Agravo Interno, devem ser recebidos como tal, com a intimação da parte Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, conforme previsão do § 3.o do art. 1.024, do CPC. No caso, o Recurso Aclaratório foi recebido como Agravo Interno, pois o Embargante/Agravante sequer alegou quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, e expressamente pediu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 2- De acordo com o artigo 1.021, § 1.o, do CC, no Agravo Interno o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na hipótese, as teses que não tem qualquer relação com os fundamentos do decisum recorrido não foram conhecidos. 3- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade. In casu, o Agravante é advogado autônomo, solteiro, tem reserva aplicada em conta poupança e, em 2021, recebeu renda que não se adequa ao conceito de hipossuficiência financeira, muito menos que o impediria de arcar com o preparo recursal sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo para sua subsistência. Decisão unipessoal mantida. 4- Se o Recorrente se limita a interpor Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sem requerer a concessão de efeito suspensivo, e não recolhe o preparo recursal no prazo e modo determinados na decisão recorrida, não é possível o conhecimento do Recurso de Apelação ante a sua deserção. Precedentes.” (TJ-MT 10072174720218110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, ante a ocorrência da deserção.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido
LINCOLN T. BELLO EIRELLI.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora realizou a compra de um veículo com a empresa “Gabriel Veículos”, em que ficou acordado o valor de R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais).

Discorre que restou combinado a entrega de um veículo Gol Vw 16V 1998/1999, cor azul, placa JYU 9626, Renavam 00705220419, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) avaliado na tabela FIPE mais o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 2x de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo a 1a parcela no ato da compra e a 2a por meio de nota promissória, ambas devidamente pagas.

Relata que ao verificar o contrato de financiamento junto ao Banco Pan restou constatada a compra do automóvel pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), bem como que não fora abatido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e que não foi cumprido o prometido no ato da venda de que apenas a transferência ficaria a cargo da parte autora.

Discorre que teve que realizar o pagamento de toda a documentação do veículo (IPVA, DPVAT e LICENCIAMENTO), no total de R$ 482,82 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Sustenta ainda que no contrato de financiamento consta como concessionária a loja TADASHI VEÍCULOS, no entanto, argumenta que a negociação foi realizada pela empresa “GABRIEL VEÍCULOS), sendo que em momento algum teve conhecimento de que o veículo fora financiado por outra garagem.

Relata que o banco requerido em nenhum momento entrou em contato com a parte autora para confirmar os dados necessários para a compra e verificar a veracidade das informações.

Por fim, argumenta que o veículo comprado se encontra com diversos defeitos/vícios, devidamente comunicado ao vendedor e que até o ajuizamento da ação não houve o devido conserto.

Em razão dos fatos narrados, a parte autora pleiteou a rescisão contratual, com a devolução do veículo entregue no ato da compra e o valor pago a título de entrada, além da condenação das requeridas ao pagamento de indenização moral.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais pra declarar inexistente o contrato, com a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 8.573,21 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) referente ao veículo GOL dado de entrada, acrescidos do pagamento da 1a parcela do contrato, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa por litigância de má-fé equivalente a 5% sobre o valor da causa.

Insurgem-se as apelantes desta decisão.

Pois bem.

O banco apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominadas pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O art.14 do CDC dispõe que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que:

“
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários
, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato repassado ao banco para financiamento se trata de contrato fraudado, conforme o Laudo Pericial realizado em Juízo.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, impondo o dever de indenizar.

Neste seguimento:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMO INEXISTENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DE FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS EVIDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu, pois não logrou êxito em fazer qualquer prova visando desconstituir o direito da Apelada, que fora confirmado por laudo de perícia grafotécnica.

In casu, é evidente que quem faltou com dever de cuidado e incorreu em negligência foi o Banco Apelante, que permitiu que fraudadores firmassem contrato de financiamento, em nome de terceiros de boa-fé.

Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do Banco Apelante em reparar os prejuízos sofridos pela Apelada.
”
(N.U 1000363-82.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

No que concerne ao
quantum
arbitrado a título de indenização moral, objeto de ambos os apelos, não se olvida que o valor da indenização, o qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, considerando as peculiaridades do caso (frustação na compra de um veículo e a perda do veículo dado de entrada), entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, no que concerne a multa de litigância de má-fé aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau entendo que esta deve ser afastada, haja vista a inexistência dos requisitos do art.80 do CPC.

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais, esta deve ocorrer desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Considerando o afastamento da multa por litigância de má-fé, resta prejudicado o pleito da parte autora quanto a sua majoração.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido
LINCOLN T. BELLO EIRELLI,
ante a sua deserção.

Por outro lado,
conheço do recurso interposto pela parte autora e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim,
CONHEÇO do recurso interposto pelo banco requerido e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Deixo de majorar os honorários recursais, ante a parcial procedência do apelo interposto pelo Banco Pan.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024